Tribunal: TJDFT
Processo: 0715333-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERE PENHORA DE PARCELA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. REJEIÇÃO. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DEVEDOR SERVIDOR PÚBLICO COM RENDA LÍQUIDA ELEVADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DE RENDA. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA DE VALORES IRRISÓRIOS. INOCORRÊNCIA. MEDIDA ADEQUADA E NECESSÁRIA À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com a extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso, o fato de o Juízo de origem ter adotado apenas um fundamento para indeferir o pedido de penhora não representa circunstância que limite a extensão do pedido submetido à apreciação judicial ou que restrinja a possibilidade deste Tribunal de Justiça apreciar livremente os argumentos sustentados pelas partes a respeito da postulação.
2. A regra no ordenamento jurídico pátrio é a impenhorabilidade dos salários e proventos, ressalvados os casos de penhora para pagamento de prestação alimentícia e de valor remuneratório excedente de 50 salários-mínimos, nos moldes contidos no art. 833, IV e § 2o, do CPC.
2.1. Contudo, considerando a necessidade de dar proteção não apenas à verba salarial do devedor, mas também à satisfação do credor, tem-se admitido a penhora da remuneração do executado em percentual que não comprometa sua subsistência, notadamente quando frustrada a execução por outros meios postos à disposição do exequente, conforme orientação sedimentada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nos Embargos de Divergência no 1.874.222-DF.
3. No caso dos autos, constata-se que diversas foram as tentativas de expropriação de bens para satisfação do crédito, contudo, restou frustrada a efetividade do processo de execução, não existindo outros meios para obter o cumprimento da obrigação, senão a penhora salarial ora vindicada.
3.1. Não se vislumbra risco a dignidade do devedor ou o comprometimento de sua subsistência, tratando-se de servidor público que percebe remuneração líquida superior a R$ 11.000,00 (onze mil reais), o que representa verba remuneratória bastante superior à média nacional, derivada de cargo público dotado de estabilidade, com valor passível de suportar a penhora vindicada, notadamente por não terem sido apresentas provas de efetivo comprometimento de renda por parte do agravado.
4. Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: "Se, por um lado, a finalidade da penhora é a constrição de bens que garantam a execução, já que esta tem o fim de satisfazer o direito do credor, por outro lado, a inexpressividade do valor do bem em relação ao montante devido não impossibilita a penhora, porque o valor, ainda que mínimo, ameniza o prejuízo do exequente". (AgInt no REsp n. 1.380.626/SP)
4.1. Na hipótese dos autos, ainda que a penhora salarial possa ser insuficiente para pagamento do valor total da dívida, verifica-se que é o único meio conhecido para efetivação a execução e que é capaz de alcançar valores relevantes para recomposição dos graves prejuízos suportados pela agravante, que é pessoa idosa, vítima de aparente estelionato praticado com abuso de confiança pelo agravado.
5. Quanto ao percentual mensal da penhora de rendimentos, considerando ser elevada a remuneração líquida do agravante, a ausência de comprovação de comprometimento de renda, além dos indícios de ocultação patrimonial de montante elevado, auferido de modo ilícito, entendo que deve ser deferido o percentual de 30% (trinta por cento) vindicado pela agravante, pois se demonstra razoável e proporcional diante das especificidades do caso concreto.
6. Agravo de instrumento provido.